Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1142. DESPROVIMENTO.
1. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Quando a sentença não for líquida, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá após a liquidação (art. 85, § 4o, II).
2. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1142, firmou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
3. Portanto, não é cabível o arbitramento/execução dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva de modo fracionado em cada um dos cumprimentos individuais de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.